Tribunal: STF
Processo: HC 207976
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Dosimetria. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Roberto Azevedo e outros em favor de Luciano Francisco de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 694.465/SP (evento 7).



    O Paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 1º, IV, do Código Penal).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUESTÃO NÃO DEVOLVIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE LOCAL, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As razões da presente impetração e o respectivo pedido não foram objeto de debate pela Corte local, porque a matéria não foi devolvida à Corte local na apelação interposta pela defesa.



    2. Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019). Inexistente pronunciamento do Tribunal de origem sobre a questão ora aventada, resulta inviável a respectiva apreciação por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Eventual ilegalidade pelo Juízo sentenciante, porquanto não apreciada no recurso de apelação, deve ser objeto de insurgência na própria Corte local, mediante a propositura de revisão criminal ou a impetração de habeas corpus contra a sentença condenatória.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. ”



    No presente writ, a Defesa insurge-se contra a dosimetria da pena. Sustenta a indevida exasperação da pena-base em 1/3 (um terço) com base em ‘circunstâncias alheias aos fatos postos a julgamento’. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 06.3.2018).



    Por outro lado, a matéria trazida nestes autos não foi objeto de apreciação na decisão hostilizada, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora